Tribunal: TJES
Processo: 5018816-72.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RODRIGO FERREIRA MIRANDA
Órgão julgador: RODRIGO FERREIRA MIRANDA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Desconsideração da Personalidade Jurídica
Data de julgamento: 2026-07-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018816-72.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: JOAO VICTOR RODRIGUES AMARAL

AGRAVADO: BARBARA DO CARMO BRAVIN SARANDY

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. SUCESSÃO EMPRESARIAL FRAUDULENTA. BLINDAGEM PATRIMONIAL. DESPROVIMENTO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por sócio contra decisão que, em incidente de desconsideração da personalidade jurídica, deferiu o pedido para atingir os bens dos sócios das empresas executadas.

O recorrente alega ser detentor de apenas 1% das quotas sociais e não exercer poderes de gestão, sustentando a inexistência de fraude ou confusão patrimonial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se é cabível a desconsideração da personalidade jurídica para atingir o patrimônio de sócio minoritário (filho do devedor originário), diante de indícios de sucessão empresarial fraudulenta e blindagem patrimonial familiar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A desconsideração da personalidade jurídica exige a comprovação do abuso, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, nos termos do art. 50 do CC.

A análise da cronologia dos fatos demonstra a transferência da totalidade das quotas do devedor originário para a esposa apenas um mês após a homologação de acordo judicial, evidenciando esvaziamento patrimonial e propósito de fraudar credores.

A posterior inclusão do filho no quadro societário, ainda que com participação minoritária, reforça o caráter familiar e simulado da operação.

A manobra configura desvio de finalidade, tornando irrelevante a alegação de ausência de poderes de gestão ou a baixa percentagem de quotas para fins de responsabilização patrimonial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado.

Tese de julgamento
:

"A participação minoritária de sócio não impede a responsabilização patrimonial via desconsideração da personalidade jurídica quando demonstrada a utilização da estrutura societária para blindagem patrimonial e fraude a credores, mediante simulação de alterações contratuais entre familiares".

Dispositivo relevante citado
: CC, art. 50.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 2.106.756, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 14.10.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA a Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, negar provimento ao agravo de instrumento e julgar prejudicado o agravo interno.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - RODRIGO FERREIRA MIRANDA - Relator / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Adoto o relatório constante dos autos, passando ao voto.

Cinge-se a controvérsia à desconsideração da personalidade jurídica em face de sócio minoritário, sob a alegação de sucessão empresarial fraudulenta e blindagem patrimonial familiar.

A desconsideração da personalidade jurídica, em todas as modalidades (ortodoxa, inversa, expansiva e indireta), requer a comprovação de

abuso
, caracterizado pelo

desvio de finalidade

ou pela

confusão patrimonial

(art. 50 do Código Civil).

O desvio de finalidade pressupõe a utilização da pessoa jurídica com o propósito de fraudar credores, enquanto a confusão patrimonial se manifesta pela ausência de separação entre os bens da empresa e os dos sócios.

Conforme reiterada jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça
, a aplicação do instituto requer a
demonstração objetiva d
os sobreditos pressupostos
, não sendo suficiente a mera dificuldade na satisfação do crédito ou a alegação genérica de que a empresa estaria sendo utilizada para frustrar credores, como subsegue:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. ABUSO DA PERSONALIDADE JURÍDICA COMPROVADO. ACÓRDÃO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SÚMULA N. 83/STJ. REVISÃO DAS CONCLUSÕES DO ARESTO RECORRIDO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que, nas relações jurídicas de natureza civil-empresarial, o legislador pátrio adotou a teoria maior da desconsideração da personalidade jurídica, segundo a qual é exigida a demonstração da ocorrência de algum dos elementos objetivos caracterizadores de abuso da personalidade jurídica, tais como o desvio de finalidade (caracterizado pelo ato intencional dos sócios em fraudar terceiros com o uso abusivo da personalidade jurídica) ou a confusão patrimonial (configurada pela inexistência, no campo dos fatos, de separação patrimonial entre o patrimônio da pessoa jurídica e os bens particulares dos sócios ou, ainda, dos haveres de diversas pessoas jurídicas).
2. Na hipótese dos autos, o colegiado estadual apontou "vários e consonantes os indícios de abuso da personalidade jurídica e de blindagem patrimonial pelos agravados". Rever tal conclusão esbarra no óbice da Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp n. 2.106.756/SC, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 14/10/2024, DJe de 16/10/2024.)

Fincadas essas premissas, tem-se que a decisão agravada fundamentara a procedência do incidente em robusta análise da cronologia dos fatos (Id. 78681689).

A transferência da totalidade das quotas da CELL TECH LTDA - ME pelo devedor originário,
Renato Costa
de
Morais Amaral
, para sua esposa,
Andrea Dos Santos Rodrigues
, em 07/12/2015, ocorrera apenas um mês após a homologação do acordo homologado em 22/10/2015, no processo executivo principal.

Logo, como bem destacado pelo douto magistrado
a quo
"
a
posterior inclusão do filho, João Victor, no quadro societário, apenas reforça o caráter familiar e simulado da operação, configurando o desvio de finalidade
".

Por óbvio, a transferência imediata do principal ativo do devedor (as quotas da empresa) para o cônjuge, "sem qualquer justificativa comercial plausível", evidencia "claro ato de esvaziamento patrimonial com o nítido propósito de fraudar a credora".

Nesse contexto, os argumentos de que possui apenas 1% das quotas e de que não detinha poderes de administração não se mostram suficientes para infirmar a conclusão sumária de que a participação na sociedade se dera como parte de manobra familiar simulada.

Com efeito, a operação societária se amolda à hipótese de desvio de finalidade (art. 50 do CC), utilizada com o propósito de lesar credores.

Assim, afigura-se sólida desconsideração da personalidade jurídica da empresa do devedor, alinhada às provas da cronologia dos fatos, o que fulmina a probabilidade de provimento do recurso.

A propósito, confira-se a jurisprudência deste Sodalício:

EMENTA DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. FALÊNCIA E DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. EXTENSÃO DOS EFEITOS DA FALÊNCIA A TODO O GRUPO ECONÔMICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS SÓCIOS. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1 - Agravo de instrumento interposto contra decisão do Juízo da Vara de Falência e Recuperação Judicial de Vitória que convolou a concordata preventiva de CÁSSARO S/A INDÚSTRIA E COMÉRCIO em falência, estendendo os efeitos a todo o grupo empresarial e desconsiderando a personalidade jurídica das empresas envolvidas, visando alcançar o patrimônio dos sócios. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2 - Há três questões em discussão: (i) definir se a ausência de citação prévia para desconsideração da personalidade jurídica constitui cerceamento de defesa; (ii) estabelecer se há necessidade de procedimento autônomo para desconsideração da personalidade jurídica; (iii) determinar se a responsabilidade dos sócios se limita ao valor de suas cotas sociais. III. RAZÕES DE DECIDIR 3 - A jurisprudência prevalente sob a égide do Código de Processo Civil de 1973 admite a desconsideração incidental da personalidade jurídica, sem a necessidade de citação prévia dos sócios, desde que assegurado o contraditório de forma postergada. 4 -
O reconhecimento da confusão patrimonial e desvio de finalidade justifica a desconsideração da personalidade jurídica, especialmente em casos de fraude e má administração comprovada, como evidenciado nos autos. 5 - A responsabilidade dos sócios, em casos de desconsideração da personalidade jurídica, não se limita às suas cotas sociais, mas se estende de forma solidária e ilimitada, nos termos do art. 50 do Código Civil.
IV. DISPOSITIVO 6 - Recurso desprovido. Dispositivos relevantes citados: CC, art. 50; CPC/1973. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp n. 764.058/RS, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 15.08.2017; TJ-DF, 0701219-06.2020.8.07.9000, Rel. Ângelo Passareli, j. 25.11.2020; TJ-SP, AI 2065487-14.2022.8.26.0000, Rel. Sérgio Shimura, j. 18.04.2023. (5006732-78.2021.8.08.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO ALDARY NUNES JUNIOR 1ª Câmara Cível Tribunal de Justiça Julg: 05/12/2024)

EMENTA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DESCONSIDERAÇÃO DE PERSONALIDADE JURÍDICA- EMPRESA ENCERRADA – DUPLICATA SIMULADA - NÃO LOCALIZAÇÃO DA EMPRESA E DOS SÓCIOS – INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA ADMITIDA – NECESSIDADE DE CITAÇÃO DOS SÓCIOS – RECURSO PROVIDO.
1 - A desconsideração da personalidade jurídica é medida de caráter excepcional que somente pode ser decretada após a análise, no caso concreto, da existência de vícios que configurem abuso de direito, caracterizado por desvio de finalidade ou confusão patrimonial, requisitos que não se presumem em casos de dissolução irregular ou de insolvência. Precedentes. 2 - O desvio de finalidade é a utilização da pessoa jurídica com o propósito de lesar credores e para a prática de atos ilícitos de qualquer natureza (CC, art. 50, § 1º).
3 - A emissão de duplicatas simuladas configura abuso de direito por desvio de finalidade que aliada ao fato da empresa ter se encerrado e mudado de endereço sem comunicar tal fato ao juízo, bem como o fato de ser impossível a intimação de um dos seus sócios para apresentar contrarrazões, autoriza a admissão do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, especialmente, considerando que a emissão de duplicata simulada é crime previsto pelo art. 172 do Código Penal. 4 -
O incidente de desconsideração da personalidade jurídica não exige prova pré-constituída do abuso de direito pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, mas tão somente que este seja alegado pela parte e que existam indícios de prática de ato de abuso de direito pela empresa.
[...] (5003994-54.2020.8.08.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO HELIMAR PINTO 1ª Câmara Cível Tribunal de Justiça Julg: 27/08/2021)

Do exposto, e por tudo mais que dos autos c
onsta,
conheço do recurso e a ele nego provimento.
J
ulgo prejudicado o
agravo interno.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto do Eminente Relator.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Presencial 30.06.2026.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.